Tribunal: TJES
Processo: 5004986-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004986-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL SERRAO PAGANOTTI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADITÓRIO E NÃO SURPRESA. JUNTADA DE DOCUMENTO PÚBLICO (PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, ao apreciar anteriores aclaratórios, manteve decisão proferida em agravo de instrumento, na qual se admitiu a utilização de processo administrativo fiscal como elemento probatório e se afastou alegação de cerceamento de defesa, sendo requerido o reconhecimento de omissão quanto à ausência de intimação sobre juntada extemporânea de documentos, com pedido de nulidade do julgado e afastamento do redirecionamento da execução ao sócio, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos arts. 9º e 10 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente a tese de violação aos arts. 9º e 10 do CPC quanto à ausência de prévia oitiva sobre documentos juntados; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão e obter efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa a alegação de violação ao contraditório ao consignar que a juntada de processo administrativo fiscal, por se tratar de documento público pertinente, não configura decisão surpresa nem cerceamento de defesa.

O acórdão originário explicita, de modo detalhado, o conteúdo e a relevância probatória do processo administrativo fiscal, evidenciando que sua utilização não foi implícita nem dissociada do contraditório.

O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a apreciação fundamentada das questões essenciais à solução da controvérsia.

A tese relativa à violação aos arts. 9º e 10 do CPC foi analisada sob a perspectiva da inexistência de decisão surpresa, o que afasta a alegação de omissão.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão da matéria, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos indicados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A utilização de processo administrativo fiscal como documento público não configura decisão surpresa nem violação ao contraditório quando devidamente fundamentada. 3. O julgador não está obrigado a enfrentar expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que aprecie de forma suficiente as questões relevantes. 4. Considera-se atendido o prequestionamento quando a matéria é apreciada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
GABRIEL SERRÃO PAGANOTTI
, contra o v. acórdão de evento (ID.19189307), prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que apreciou anteriores embargos de declaração manejados pelo ora embargante em face do acórdão de evento (ID.15140232), no âmbito do agravo de instrumento em epígrafe.

Em suas razões recursais (ID.15265347), o embargante alega, em síntese, que: (i) o acórdão integrativo incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a ausência de intimação da parte acerca da juntada extemporânea de documentos, em afronta aos artigos 9º e 10 do CPC; (ii) embora tenham sido analisadas outras alegações anteriormente suscitadas (julgamento
extra petita
, coisa julgada e violação ao contraditório e ampla defesa), permaneceu sem enfrentamento específico a tese relativa à necessidade de prévia oitiva da parte sobre novos documentos; (iii) houve decisão baseada em fundamento não submetido ao contraditório, inclusive com consideração de documentos juntados após as contrarrazões; (iv) tal omissão enseja nulidade do julgado, devendo ser sanada com atribuição de efeitos infringentes.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar a omissão apontada, com a consequente declaração de nulidade do julgamento e afastamento do redirecionamento da execução ao sócio, ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos artigos 9º e 10 do CPC.

Pois bem
,
inicialmente é mister ressaltar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se, exclusivamente, ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação do conjunto fático-probatório ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso concreto, a alegação de omissão não se sustenta, uma vez que o acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e suficiente, a controvérsia relativa à suposta violação ao contraditório e à alegada decisão surpresa decorrente da juntada do processo administrativo fiscal.

Com efeito, ao analisar os aclaratórios anteriormente opostos, o acórdão de ID 19189307 consignou que a utilização dos documentos administrativos não configurou cerceamento de defesa, nem afronta ao contraditório, conforme se extrai do seguinte trecho:

“A juntada de processo administrativo fiscal não configura decisão surpresa ou cerceamento de defesa, por se tratar de documento público e pertinente à instrução do recurso.” – ID 19189307

Verifica-se, portanto, que o núcleo da insurgência do embargante foi efetivamente apreciado, ainda que sob a perspectiva jurídica adequada de inexistência de decisão surpresa ou cerceamento de defesa.

Ademais, a própria estrutura do acórdão originário evidencia que a utilização do processo administrativo fiscal como elemento de convicção foi devidamente contextualizada e fundamentada, tendo o Relator destacado expressamente a relevância probatória desses documentos para a formação do convencimento judicial, nos seguintes termos:

“Com efeito, a análise detida dos autos, em especial do Processo Administrativo (juntado a partir do ID 10495616), revela um quadro fático de extrema gravidade (...)” – ID 15140232”

E mais adiante:

“As conclusões da fiscalização são contundentes e apontam para a existência de um complexo esquema fraudulento (...) com dolo, fraude, simulação ou dissimulação” – ID 15140232)

A partir desses excertos, percebe-se que o acórdão originário não apenas utilizou os documentos administrativos, como também explicitou, de forma minuciosa, o seu conteúdo e a sua relevância para o deslinde da controvérsia, o que afasta qualquer alegação de utilização implícita ou sub-reptícia de fundamento não debatido.

Nesse contexto, ao afirmar, no acórdão integrativo, que não houve decisão surpresa nem cerceamento de defesa, o órgão julgador enfrentou diretamente a tese ora reiterada, ainda que sem reproduzir, ipsis litteris, a invocação dos arts. 9º e 10 do CPC.

Todavia, conforme orientação consolidada, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente, de forma suficiente, as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia — o que, in casu, ocorreu de maneira inequívoca.

Nesse sentido, vide entendimento deste Tribunal de Justiça acerca do tema,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O
recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025). (....)
: O julgador não está obrigado a enfrentar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão. O
prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita, quando a tese jurídica tenha sido efetivamente debatida no acórdão. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 1º e 4º; 93, VI e VIII; 103-B, § 4º, III; 149. LOMAN (LC nº 35/1979), art. 42, V. CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/3/2025. Súmulas 282 e 356 do STF; Súmula 211 do STJ.

Destarte, não há o que falar em omissão, porquanto o tema foi devidamente apreciado, sendo possível extrair, do conjunto do julgado, linha argumentativa coerente e completa no sentido de afastar a alegação de violação ao contraditório.

Na realidade, o que se verifica é a tentativa do embargante de rediscutir matéria já decidida, buscando infirmar a conclusão adotada por esta Câmara sob o pretexto de existência de vício integrativo, quando, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável.

A propósito,

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR.
VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a procedência de ação monitória, sob a alegação de ocorrência de omissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar as teses de inadequação da via monitória e de ocorrência de força maior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. Inexiste omissão quando as questões tidas por omissas, pois a adequação da prova escrita para o rito monitório e a tese de força maior foram expressa e suficientemente enfrentadas no acórdão recorrido.
5. A argumentação da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração. 6. A ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos aclaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 700, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relatora: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024; TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5012497-59.2023.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2024; TJES, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, 5003274-82.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/04/2025.”

Tal pretensão, contudo, é manifestamente incompatível com a estreita via dos embargos de declaração, os quais não se prestam à reapreciação do mérito ou à modificação do julgado por discordância da parte.

Por fim, no que se refere ao pedido de prequestionamento, para fins de viabilizar eventual acesso às instâncias extraordinárias, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos indicados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026